Tribunal: TJSP
Processo: 1019156-77.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA MÓVEL - PORTABILIDADE DE LINHA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS – REDUÇÃO DO MONTANTE - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019156-77.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante CLARO S/A, é apelado SÉRGIO LUÍS MYASHIRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019156-77.2020.8.26.0576 -Voto no 49739
2
APELAÇÃO No 1019156-77.2020.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: CLARO S/A
APELADO: SÉRGIO LUÍS MYASHIRO (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO No 49.739
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL -
PORTABILIDADE
DE
LINHA
POR
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
-
DANO
MORAL
CONFIGURADO,
NAS
CIRCUNSTÂNCIAS

REDUÇÃO
DO
MONTANTE
-
APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA.
Julgando procedente em parte a demanda, a
sentença confirmou tutela antecipada para determinar o
restabelecimento da linha telefônica junto à operadora
Vivo e condenou a ré em R$ 10.450,00 a título de dano
moral, mais encargos de sucumbência, com verba honorária
de R$ 1.000,00(CPC, art. 85, § 8).
Acolhidos embargos de declaração, apelou a
ré. Nega o dano moral ou seu montante comporta redução,
por não se considerar responsável pelo ocorrido com a
linha de telefone do autor.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
O pedido de indenização por dano moral
está fundado na ausência de funcionamento de linha
telefônica de que o autor necessita para o exercício de
sua atividade econômica, isso em razão de portabilidade
não autorizada de sua operadora para a ré.
Em contestação, a ré não se desincumbiu do
ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II,
do CPC.
Salientou o juiz, com acerto:

“...desconhecendo
a
parte
autora
a
contratação com a ré referente a portabilidade de sua
linha móvel, tocava à ré produzir prova acerca de tais
fatos, o que não se deu, vez que não constou cópia do
contrato, trazendo aos autos apenas telas confeccionadas
de forma unilateral, sem apresentar, todavia, sequer um
documento assinado pelo autor, nem ao menos a gravação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019156-77.2020.8.26.0576 -Voto no 49739
3
telefônica com a suposta contratação dos serviços.
Inviável, assim, dizer-se válida a portabilidade da
linha”.
Bloqueio ou interrupção de funcionamento
de linha telefônica constitui falha na prestação do
serviço, que empenha a responsabilidade objetiva de quem
os presta na relação de consumo, pelos transtornos
evidentes causados ao usuário, que transcendem mero
aborrecimento
e
configuram
dano moral passível de
indenização, na ausência de quaisquer excludentes que
pudessem justificar semelhante procedimento (Apelação no
1007373-91.2016.8.26.0297,
de
Jales,
36a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Milton
Carvalho,
j.
28.04.2017; Apelação no 1053298-59.2015.8.26.0002, de São
Paulo, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cesar
Luiz de Almeida, j. 14.03.2017; Apelação no 1015862-
92.2016.8.26.0564, de São Bernardo do Campo, 14a Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Melo
Colombi,
J.
03.03.2017; Apelação no 1000546-11.2016.8.26.0541, de
Santa Fé do Sul, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
J.B. Franco de Godoi, j. 23.02.2017).
Mas examinadas peculiaridades do caso cabe
reduzir para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a indenização
arbitrada, adequada ao caso e a ser atualizada da
intimação do acórdão (Súmula no 362, STJ), sem prejuízo
dos juros de mora dispostos na sentença.
Faço ver que, provido em parte o recurso,
descabem honorários recursais (EDcl no AgInt no REsp no
1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma,
DJe 08.05.2017).
Pelo exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator